Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727853-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO CV LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução (Processo no 0721889-96.2020.8.07.0001) proposta em desfavor de RADIO E TELEVISAO CV LTDA, determinou a emenda a inicial para que fosse decotado do pedido as parcelas vincendas ou, caso pretendesse fazê-lo, optar pela ação de conhecimento adequada (art. 323, do CPC). Nas razões recursais, aduz a parte Agravante, em resumo, que a ação de execução de título extrajudicial ajuizada visa compelir o Agravado no cumprimento da obrigação quanto ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato de concessão de uso a título oneroso firmado entre as partes. Assevera haver entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Resp no 1759364/RS) quanto à aplicabilidade subsidiária das disposições da fase de conhecimento à fase de execução (art. 323 c/c art. 771 do CPC), no sentido de considerar que as parcelas cobradas na ação de execução – vencidas e vincendas – são originárias do mesmo título. Registra que o Enunciado no 86 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal ampara a pretensão do recorrente quanto à inclusão das parcelas vincendas no processo executivo, assim como o artigo 318, parágrafo único, do CPC. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e ao final requer, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 18329313 e 18329314. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. E sobre o tema, certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O Juízo a quo, determinou a emenda da inicial nos seguintes termos: “(...) A execução deve ter por base título de obrigação líquida, certo e exigível (art. 783 do CPC). As parcelas vincendas ainda não são exigíveis, logo a parte não pode incluir parcelas vincendas em seu pedido. Caso pretenda fazê-lo, deve optar pela ação de conhecimento adequada (art. 323 do CPC). Assim, emende-se a petição inicial, para excluir o pedido de parcelas vincendas, ou para convolar o feito em ação de cobrança (ou monitória). Prazo: 15 (quinze) dias. Para possibilitar que a defesa seja exercida de modo amplo, com o completo entendimento do pedido, o pleito deve vir em nova petição inicial, que substitua a primeira e abranja todas as adaptações necessárias. (...)”. (id. 67895284) A controvérsia dos autos reside, basicamente, na possibilidade de inclusão das prestações vencidas no curso do processo, considerando que, no entender do magistrado singular, o art. 323 do CPC não seria aplicável ao processo de execução. Ainda que tal questão mereça análise mais aprofundada quando do julgamento de mérito, vislumbro a probabilidade de a tese autoral ser acolhida, e isso por encontrar respaldo na jurisprudência desta Corte, que não vê incompatibilidade na aplicação do referido dispositivo legal às demandas executivas. Nesse sentido, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ARTIGOS 323, 771, PARÁGRAFO ÚNICO e 783 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Em atendimento ao disposto no art. 323 do Código de Processo Civil, é possível a inclusão das prestações a vencer no curso da ação que busca o cumprimento de obrigação de trato sucessivo, de modo que é cabível a sua inclusão enquanto durar a obrigação. 2. Aplicam-se subsidiariamente às ações de execução as disposições relativas ao processo de conhecimento, nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC. 3. A ação de execução para cobrança de taxas condominiais deve se fundar sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. A inclusão de parcelas vincendas não descaracteriza a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo previstas no artigo 783 do Código de Processo Civil. 4. A possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso do processo de execução harmoniza-se com os princípios da economia e da celeridade processual, de modo que não será necessário ao credor da obrigação de prestações de trato sucessivo ajuizar diversas ações fundadas na mesma relação obrigacional. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1210076, 07159602220198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA EXCLUIR AS PARCELAS VINCENDAS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECISÃO REFORMADA. 01. "Em atendimento ao disposto no art. 323 do Código de Processo Civil, é possível a inclusão das prestações a vencer no curso da ação que busca o cumprimento de obrigação de trato sucessivo, de modo que é cabível a sua inclusão, enquanto durar a obrigação." 02. Recurso provido. Unânime. (Acórdão 1206398, 07152292620198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. VALOR EXEQUENDO. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE.1. O art. 323 do Código de Processo Civil permite que prestações sucessivas possam ser incluídas na execução enquanto durar a obrigação. No mesmo sentido, precedentes jurisprudenciais. 2. Quando se estiver tratando de relações jurídicas de trato continuado, as prestações vencidas e vincendas no curso do processo têm natureza de pedido implícito, podendo ser incluídas no cálculo do débito.3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1201833, 07088368520198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, presente a probabilidade de provimento do recurso como suporte à concessão do efeito suspensivo, o mesmo ocorrendo quanto à ameaça de dano, nesse caso pela possibilidade de extinção prematura do processo, acaso não cumprida pelo exequente a decisão ora questionada. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da decisão agravada até julgamento do presente agravo. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora